Tribunal: TJDFT
Processo: 0751131-50.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO OCULTO. DEVER DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. ALEGAÇÃO DE GOLPE DE TERCEIRO COMO JUSTIFICATIVA DO INADIMPLEMENTO. FATO ESTRANHO À LIDE. RISCO EMPRESARIAL NÃO PODE SER REPASSADO AO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida, contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido autoral para condenar a empresa requerida a “restituir à parte autora os valores referentes ao negócio jurídico celebrado entre as partes (R$30.000,00) e desfeito nos termos do ID 171418968, bem como a restituir à parte autora o valor de R$890,00 referente às despesas com a transferência do veículo, nos termos da fundamentação retro, tudo atualizado monetariamente pelo INPC desde o desembolso (ID 171418973) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação; 2) determinar que a parte ré promova a transferência do veículo objeto dos autos para seu nome ou de terceiros, no prazo de 10 dias contado de sua intimação pessoal quanto ao teor da presente sentença, sob pena de multa diária de R$100,00, limitada, por enquanto, a R$3.000,00, sem prejuízo de majoração, caso se mostre insuficiente ao propósito coercitivo a que se destina; 3) para assegurar o efetivo cumprimento da obrigação, promovo, de ofício, lançamento de restrição de circulação do referido veículo, via RENAJUD, para a apreensão do veículo até que seja cumprida a obrigação”.

2. Em suas razões (ID 57121279), a recorrente aduz que foi vítima de golpe por terceira pessoa estranha à lide e que não possui condições de cumprir com a condenação. Sustenta que foi celebrado acordo verbal entre as partes, onde a empresa recorrente teria um prazo para revender o veículo e indenizar a recorrida, de forma que não há o que se falar em anulação de negócio com restituição de valores nesse momento. Requer, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido autoral.

3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 58327784 a 58327787). Contrarrazões apresentadas (ID 57121282).

4. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).

5. O cerne da controvérsia cinge-se em verificar o dever de restituição de valor pago, em decorrência da rescisão do contrato de compra e venda de veículo, por vício no automóvel.

6. No caso dos autos, a recorrida adquiriu veículo junto à recorrente e efetivou pagamento de R$ 30.000,00. Ocorre que o veículo apresentou vícios e o negócio foi desfeito, porém a empresa recorrente deixou de devolver o valor pago à então compradora. Mesmo não se opondo ao pagamento, fato confirmado na peça recursal, a recorrente alega não ter condições cumprir com a obrigação por ter sido vítima de golpe de terceiro.

7. Preceitua o artigo 443, do Código Civil o dever de restituir ao comprador o valor pago pelo produto defeituoso. Na hipótese, comprovada a devolução do veículo decorrente aos vícios ocultos, o ressarcimento é consequência do desfazimento do negócio.

8. Nesse contexto, não há indícios de prova de realização de acordo para adimplemento da obrigação, mas meras promessas de ressarcimento não cumpridas. Quanto ao alegado golpe por terceiro, não cabe análise de fato estranho à lide (se houve ou não golpe), não tendo o fato qualquer relação com a causa em questão. Outrossim, o risco empresarial não deve ser repassado ao consumidor. Logo, irretocável a sentença, pois devidamente comprovado o vício no produto (carro) e a ausência de restituição pelo valor pago.

9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.